Tribunal: STF
Processo: ARE 1343008
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da m 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 23):



     



    “Apelação Cível – Ação Civil Pública – Município de Bauru requer seja a CPFL obrigada a pedir autorização para instalação de postes de iluminação pública, além da remoção dos postes inadequadamente instalados e, por fim, ressarcimento pelos valores dispendidos na realocação de outros postes instalados em locais irregulares – Sentença que deferiu pedido de ressarcimento apenas – Sentença reformada para dar parcial provimento ao recurso do Município de Bauru – Previsão do artigo 30, VIII da Constituição Federal no sentido de ser da competência do Município a ordenação do uso e ocupação do solo urbano – Possibilidade do Município definir os locais onde devem ser instalados os postes de iluminação – Pedido de autorização que não inviabiliza o serviço público – Possibilidade, também, de determinação para que a CPFL remova os postes instalados em local irregular sem custo algum para o Município, uma vez que tem a obrigação de prestar serviço adequado, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal – Recurso provido parcialmente apenas para limitar a obrigação de remoção em relação aos postes instalados pela CPFL. Apelação Cível Ação Civil Pública Condenação da CPFL no pagamento dos valores referentes à remoção de postes instalados em local inadequado Sentença mantida neste ponto Inaplicação do decidido na ADI nº 4925 pelo STF Impossibilidade de suscitar o dever de equilibrar a cláusula econômico-financeira do contrato diante de serviço prestado de maneira inadequada Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 19, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 21, XII, ‘b’; 22, IV; e 175, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 18, p. 7):



    “ao pretender que a Recorrente arque com os custos do remanejamento de estruturas pré -existentes em solo urbano, cuja realocação se fez necessária ante nova configuração das diretrizes de uso e ocupação de solo estabelecidas pela municipalidade, foi imposta obrigação extremamente onerosa à concessionária de energia e de modo completamente discricionário, em nítida ofensa ao aludido dispositivo constitucional, como também dá ensejo a indiscutível desequilíbrio econômico -financeiro do contrato de concessão firmado entre a Recorrente e a ANEEL.”



    Aduz-se, que “a Lei Municipal 6.779/16, além de regular o uso do solo urbano, extrapolou as competências constitucionais estabelecidas no art. 30, VIII e infringiu diretamente as normas dos arts. 21 e 22 da Constituição Federal ao legislar sobre matéria alheia às competências que lhe foram atribuídas.” (eDOC 18, p. 8) 



    Defende-se, que “ao determinar que a Recorrente seja responsável pelo ressarcimento de valores à municipalidade em razão de atos pretéritos antes da vigência da Lei Municipal n' 6.779/16, tal previsão ensejará o desequilíbrio econômico - financeiro do contrato de concessão firmado entre a Concessionária de energia e a ANEEL.” (eDOC 18, p. 10) 



    Assevera-se, ainda, que:



    “ao lhe ser imposto o respectivo custeio, a Recorrente sofre grande prejuízo econômico-financeiro, já que as obras envolvem serviços de alta complexidade e podem alcançar valores expressivos, motivo pelo qual é obrigada a repassar respectivo custo ao preço da tarifa de energia elétrica. 52. Dessa forma, também pela violação ao princípio da modicidade tarifária resguardado pelo artigo 175 da Constituição da República, merece reforma a sentença recorrida para afastar a condenação imposta à Apelante.” (eDOC 18, p. 11)



     



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior.” e que incide à espécie o óbice da súmula 636 do STF. em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 24, p. 65-66). Entendeu, ainda, que “Quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "b", da CF/88, não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (cf. AI 750.443 -GO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 14/03/2013). No mesmo sentido: RE 640.812 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/08/2015.” (eDOC 20. pp. 13/14)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento do RE, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 59, p. 1)



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5°, INCISO XXXVI; 21, XII, ALÍNEA “B”; 22, IV; E 175, TODOS DA CF/88. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. APONTADA NULIDADE NO ACÓRDÃO POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 05 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 287 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 16, pp. 25-32):



    “Trata-se, como se vê, de recursos de apelação interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos feitos pelo Município de Bauru em sede de ação civil pública. Em suas razões recursais, sustenta a CPFL que a sentença merece reforma, pois (a) a Lei Municipal nº 6779/16 obriga a concessionária a restringir ocupação do solo urbano às normas técnicas aplicáveis e a promover sua regularização não prevê a obrigação de solicitação de autorização para instalar postes de energia elétrica; (b) também a Lei Municipal nº 6779/16 não subsidia o pedido de restituição dos valores já pagos a título de remoções de postes, já que a lei não pode retroagir e também porque esta apenas determina a remoção de postes quando estiverem em estado precário, o que não era o caso; (c) a ADI 4925 declarou inconstitucional Lei Estadual de São Paulo que determinava que a concessionária removesse postes de iluminação pública no interesse do particular; (d) a Lei Municipal nº 6779/16 é inconstitucional, pois a competência para legislar sobre energia elétrica é da União; (e) a imposição da obrigação de remoção dos postes gerará desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão firmado. Com base nestes fundamentos, requereu a CPFL a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de ressarcimento em razão das remoções de postes de energia elétrica instalados em locais inadequados. Já o Município de Bauru apelou para o fim de prover os pedidos consistentes em: (a) obrigar a CPFL a solicitar a devida autorização prévia para a instalação de novos postes; (b) condenar a CPFL na obrigação de retirar os postes instalados em locais inadequados e sem autorização municipal e realocá-los nos locais a serem demarcados pela Municipalidade sem custo algum. Nesse sentido, argumentou o Município que no que diz respeito ao primeiro pedido, não se trataria de impedir que a CPFL viesse a prestar um serviço público, mas apenas que requeresse autorização para o uso do solo urbano, competência esta atribuída constitucionalmente ao Município. Quanto ao segundo pedido, insiste que a Lei Municipal nº 6779/16 autoriza a Municipalidade a exigir que a CPFL remova os postes inadequadamente instalados. O recurso do Município de Bauru procede parcialmente. Já o recurso da CPFL é improcedente. I- Do Recurso do Município de Bauru De um lado, requer o Município de Bauru seja reconhecida a obrigação da CPFL em requerer autorização para instalar postes de iluminação pública, vez que o uso e ocupação do solo devem ser, nos termos da Constituição Federal, regulados pelo Município. Ao mesmo tempo, também requer a Municipalidade que seja a CPFL condenada a remover todos os postes inadequadamente instalados. Tenho que o primeiro pedido deve ser integralmente provido. Já o segundo, merece ser provido apenas parcialmente. Isso porque, nos termos do artigo 30, VIII, da Constituição Federal, cabe ao Município administrar e dirigir o uso e ocupação do solo urbano. Seria, portanto, no mínimo contraditório que o Município tivesse tal competência que se constitui também em um dever e, ao mesmo tempo, não pudesse apontar em quais localidades é permitida ou não a instalação de postes de iluminação. O ordenamento da cidade é não apenas um dever do Poder Público Municipal, mas também um direito dos administrados que, em última análise, acabam por serem também prejudicados, acaso a cidade venha a se desenvolver desordenadamente. Note-se que, ao contrário do que entendeu o magistrado sentenciante, a obrigação da CPFL de requerer autorização para instalar postes de iluminação pública não impede ou mesmo embaraça a prestação do serviço público, mas antes, compatibiliza o dever do Município de regular o uso e ocupação do solo com a prestação de um serviço público essencial. Ao mesmo tempo, referida autorização municipal vai ao encontro do interesse público, notadamente daqueles que vivem em regiões periféricas e já são vítimas da pouca ou nenhuma infraestrutura urbana de qualidade. Está nos autos que se trata de pedido cujo processamento não impõe custo algum à concessionária e, por outro lado, permite que sejam previnidos novos impasses, tais como este, relativos à localização dos postes. Ademais, como bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça, a instalação constantemente equivocada dos postes de luz, à revelia dos planos estabelecidos pelo Município, gera a necessidade de realocação destes e, consequentemente, causa prejuízo ao erário público. Assim, é evidente que ao instalar os postes de luz onde bem entende, não está a CPFL a prestar um serviço adequado e, por conseguinte, vem sim a violar também o disposto no artigo 175, IV da Constituição Federal. Mais do que isso, a prestação inadequada do serviço, ofende também o artigo 6º da Lei 8987/95 e, por fim, o artigo 5º da Lei Municipal nº 6779/16. Logo, nesses termos, também é o caso de deferir o pedido do Município de Bauru para que realize a remoção dos postes já instalados em local inadequado. No entanto, neste ponto, é preciso realizar uma ponderação: como o contrato de concessão do serviço apenas foi firmado em 1997, faz sentido a alegação da CPFL de que nem todos teriam sido por ela instalados. Logo, é o caso de se determinar a remoção e reinstalação dos postos que estão em locais inadequados e que foram instalados pela CPFL leia-se, após o contrato de concessão do serviço público. 



    II Do recurso da CPFL 



    Pelos fundamentos expostos anteriormente, já é possível compreender as razões pelas quais o recurso da CPFL não procede. Com efeito, não há que se falar em efeitos retroativos da lei municipal, uma vez que não é apenas ela que fundamenta a determinação de ressarcimento pelas remoções dos postes inadequadamente instalados. Esta decisão está também fundamentada nos artigos 30, VIII e 175 da Constituição Federal, bem como na Lei 8987/95. Ao mesmo tempo, não é possível reconhecer qualquer inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 6779/16. Isso porque seu teor em nada tem a ver com a determinação prevista na Lei Municipal Paulista que determinava a remoção de postes no interesse dos particulares. Aqui, estamos a tratar de outra questão, esta diretamente ligada ao interesse público, mais especificamente, à regulação do uso e ocupação do solo urbano, cuja competência é do Município de Bauru. Como se pode notar pela análise dos autos, a remoção dos postes não está fundada no interesse particular dos moradores da região, mas sim no fato de que a CPFL teria instalado postes em vias públicas ou em outros locais inadequados sob uma perspectiva do interesse público, do plano municipal de ordenação do solo. Logo, a ADI nº 4925 não tem nenhuma aplicação neste caso. 



    Por fim, não é possível aceitar a tese de que a remoção e realocação dos postes de iluminação pública, podem gerar o desequilíbrio da equação econômico-financeira. Isso porque, o direito do contratado de ver mantido o equilíbrio econômico-financeiro está direitamente ligado à prerrogativa da Administração Pública de alterar unilateralmente os termos do contrato. Ocorre que, neste caso, o Município de Bauru não está atuando de modo a alterar os termos contratuais, mas apenas e tão somente de maneira a dar cumprimento à Constituição e às leis que regulam as questões aqui envolvidas. Logo, como no caso se está diante de prestação inadequada de serviço público e não de uma alteração unilateral do contrato pelo Poder Público não há que se falar em dever da Municipalidade de reequilibrar economicamente o contrato. 



    (...).”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 59, pp. 6-32)



    “(...)



    A decisão agravada encontra-se em harmonia com o entendimento sedimentado nessa Corte Suprema no sentido de não ser possível a interposição de recurso extraordinário em face de violação reflexa da Constituição Federal, exatamente como ocorreu no presente, haja vista a necessidade de análise de legislação infraconstitucional aplicável ao caso, além do fato de que para se chegar à conclusão diversa da consignada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. 



    (...)



    Da ementa acima transcrita verifica-se que não assiste razão à agravante quando alega que o recurso extraordinário interposto não debateu qualquer declaração de inconstitucionalidade pelo acórdão proferido, haja vista que a recorrente tentou valer-se do que restara decidido pelo STF na ADI nº 4925, não logrando êxito, contudo. Também não prospera a alegação de que a decisão que inadmitiu o extraordinário é nula em razão da ausência de fundamentação legal, bem como pelo uso de expressões genéricas, sem qualquer referência ao caso concreto, além de se valer da Súmula 05 do STJ em vez de aplicar a Súmula 454 do STF. Ora, a decisão restou devidamente fundamentada além do fato de que, em relação à suposta utilização da Súmula 05 do STJ, o que ocorreu foi mero erro material passível de correção, assim como a própria agravante quando da interposição do presente agravo mencionou à fl. 580 que teria interposto o recurso extraordinário “com fulcro no artigo 105, III, alíneas "a" e "b" da Constituição, ante a clara violação aos artigos arts. 21, inciso XII, alínea "b" e 22, inciso IV, art. 5°, XXXVI e art. 175, todos da Constituição Federal”. Portanto, o que se verifica no presente agravo é mera insatisfação da agravante por não obter sucesso em seu apelo extremo, sendo certo que a decisão agravada não merece reparos, como se depreende dos julgados a seguir, aplicáveis ao caso, guardadas as devidas adequações: 



    (...)



    Ademais, os fundamentos apresentados no agravo não foram suficientes para infirmar a decisão agravada, incidindo no caso o óbice da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, os seguintes julgados, aplicáveis ao caso, guardadas as devidas adequações:



    (...)



    Do exposto conclui-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema em questão. Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo conhecimento do agravo para não conhecer o recurso extraordinário.”



     



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.182.251-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2019).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.118.222-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente